Tribunal: STF
Processo: MS 40557
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria das Graças Silva Foster, em face do Acórdão nº 820/2023 e do Acórdão nº 1.068/2025, ambos proferidos pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 004.997/2018-2.



    A impetrante sustenta, em síntese, que o Acórdão nº 820/2023, complementado pelo Acórdão nº 1.068/2025, ao manter a imposição de multa em seu desfavor, caracterizou violação a seu direito líquido e certo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU.



    Narra que o processo de representação de origem foi autuado pelo TCU, em atendimento ao item 9.1 do Acórdão nº 2.724/2017-TCU-Plenário, para o fim de apurar indícios de irregularidades no processo de constituição do Projeto Sondas, bem como nos contratos firmados pelas sociedades integrantes do Grupo Sete Brasil com a Petrobras Netherlands B.V.



    Esclarece que à época dos fatos em apuração pelo TCU, desempenhou o cargo de Diretora de Gás e Energia da Petrobras, razão pela qual a Corte de Contas apura conduta a ela atribuída, consistente em autorizar que toda a demanda interna de 28 unidades de perfuração do Projeto Sondas fosse contratada com o mesmo grupo econômico, o Grupo Sete Brasil.



    Afirma que “o raciocínio adotado pela unidade técnica e, em parte, pelo Relator em seu voto, alinhou-se ao disposto no art. 4º, inciso V, da Resolução TCU nº 344/2022. Assim, considerou-se como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data da “última reunião da Diretoria composta por esses mesmos membros” — no caso, a reunião da Diretoria Executiva realizada em 9 de fevereiro de 2012 (Ata DE 4.923, item 2, Pauta 172), na qual foi aprovada a contratação das 28 sondas” (eDOC 1, p. 10).



    Argumenta que “em momento anterior do r. Voto, o E. Min Relator entendeu pelo início da contagem do prazo prescricional como sendo a data em que foi proferido o Acórdão 2724/2017, data em que o Tribunal de Contas, teoricamente, teria tomado conhecimento das supostas irregularidades ora debatidas” (eDOC 1, p. 10).



    Destaca, no entanto, que os fatos apurados foram amplamente noticiados e tornados públicos muito antes de dezembro de 2017, marco temporal indicado pela Corte de Contas.



    Argumenta, a propósito, que “o acordo de colaboração premiada do Sr. Barusco com o MPF, firmado em novembro de 2014, tornou público várias das irregularidades ocorridas nos âmbitos dos contratos ora apurados - que em nada guardam relação com a atuação da Sra. Graça Foster, cabe frisar – tendo tais fatos sido amplamente noticiado à época, ainda em 2014” (eDOC 1, p. 11).



    Nesse sentido, alega que “os supostos ilícitos se tornaram de conhecimento público, ao menos, em novembro de 2014, devendo esta data ser adotada como marco inicial para a contagem do prazo prescricional nos presentes autos, à luz do art. 4º, inciso IV, da Resolução TCU nº 344/2022” (eDOC 1, p. 11).



    Prossegue apontando sua citação, ocorrida em 9.6.2020, como primeiro e único marco interruptivo do prazo prescricional, uma vez que a “possibilidade de interrupção da prescrição antes mesmo da notificação da parte interessada implicaria admitir que qualquer cidadão permaneça indefinidamente sujeito ao poder sancionatório do Estado” (eDOC 1, p. 12).



    Nesses termos, aduz que “considerando que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data da cessão dos atos apurados, ocorrida em 09.02.2012, ou do conhecimento da irregularidade, novembro de 2014, e que a primeira interrupção se deu somente em 09.06.2020 (doc. 08), mais de 5 (cinco) anos depois, com a efetiva citação da Impetrante, resta-se incontroversa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no caso ora debatido” (eDOC 1, p. 21).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos dos acórdãos ora impugnados, prolatados pelo Plenário do TCU. No mérito, postula a concessão da segurança, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações, sintetizadas na ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Maria das Graças Silva Foster, com pedido de liminar ainda não apreciado, com vistas ao reconhecimento da prescrição e consequente anulação do item 9.6 do Acórdão 820/2023-TCU-Plenário, por meio do qual a impetrante teve suas razões de justificativas rejeitadas e foi multada, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 



    1. Preliminar: carência da ação. Controvérsia acerca da destinação dos recursos públicos federais e da ocorrência de dano ao Erário exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, o que implica sua extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 



    2. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões do Tribunal de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de o pronunciamento da Corte resultar em mero e inútil formalismo. Função de julgar contas atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Jurisprudência atual do STF. 



    3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 



    4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024). 



    5. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 



    6. Não ocorrência de prescrição no caso concreto, como analisado nos fundamentos do Acórdão 1.068/2025-TCU-Plenário. 



    7. Ausência dos requisitos para concessão da liminar.” (eDOC 23, p. 1).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, conforme parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXDIRETORA DE GÁS E ENERGIA DA PETROBRAS. NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PRETENSÕES PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. LEI Nº 9.873/1999. RESOLUÇÃO Nº 344/2022 – TCU. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 28, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o presente mandado de segurança tem por objetivo o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União relativamente à penalidade de multa imposta à impetrante nos autos da TC nº 004.997/2018-2 (Representação).



    Depreende-se dos autos que a mencionada representação foi instaurada, em 2018, para apurar indícios de irregularidades no processo de constituição do Projeto Sondas, bem como nos contratos firmados pelas sociedades integrantes do Grupo Sete Brasil com a Petrobras, em atendimento ao item 9.1 do Acórdão nº 2.724/2017-TCU-Plenário.



    Consta, ainda, que o Relator da mencionada representação concluiu que a contratação de toda a demanda de 28 unidades de perfuração do Projeto Sondas com o mesmo grupo econômico, o Grupo Sete Brasil, recém criado, deu-se mediante assunção de riscos financeiros, de crédito e operacionais excessivos e previstos de forma imprudente e temerária.



    Segundo o Acórdão nº 820/2023, ora impugnado, “A alteração da estratégia inicial, em que a Sete Brasil seria responsável pela construção de sete sondas, para ser responsável por todas as 28, representou maior risco tanto operacional como financeiro, e nenhuma medida mitigadora foi sequer discutida” (eDOC 10, p. 14).



    Nesse contexto, a representação foi considerada parcialmente procedente, resultando na aplicação de multa à impetrante, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    Especificamente em relação à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, o Acórdão nº 820/2023 pontuou o seguinte:



    “A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, no âmbito dos processos nesta Corte de Contas, encontra-se disciplinada pela Resolução TCU 344/2002, cujo art. 4º, inciso IV, determina que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do conhecimento da impropriedade, verificada em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    É de se ver que este Tribunal teve ciência das irregularidades aqui examinadas por ocasião da realização de Auditoria de Conformidade com objetivo de verificar a regularidade das licitações para contratação de serviços de afretamento das embarcações utilizadas na exploração de petróleo e gás natural (TC 014.395/2011-8). 



    Quando o resultado da auditoria foi submetido à apreciação final pelo TCU, em 2017, o relator, Ministro Aroldo Cedraz, asseverou que as informações trazidas àquele processo, oriundas de apurações internas da Petrobras, apresentavam indícios de irregularidade que requeriam o aprofundamento das apurações em processos individualizados, com vistas à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação dos respectivos danos. 



    Assim, por meio do Acórdão 2724/2017 – TCU – Plenário, proferido em 6/12/2017, o TCU, composto por seus Ministros, tomou conhecimento das irregularidades e, considerando que o resultado dos trabalhos das comissões internas de apuração ainda estava em curso por ocasião da conclusão da derradeira fase de instrução do TC 014.395/2011-8, autorizou a então Secex-EstataisRJ a obter, perante a Petrobras, o resultado dos trabalhos das comissões internas de apuração, bem como toda a documentação por elas utilizadas ou por armazenadas. 



    Isso posto, nos termos da Resolução 344/2022, o marco inicial para a contagem da prescrição, no âmbito deste Tribunal, haveria de ser contado a partir de 6/12/2017, não tendo havido, após essa data, período em que o processo tenha ficado por mais de três anos sem deliberações, restando afastada a hipótese de prescrição intercorrente.



    Resta ver se teria havido prescrição anteriormente ao início da apuração por este Tribunal. E a resposta nesse caso é negativa. 



    Aplicar-se, ao caso, o art. 5º, §4º, da Resolução 344/2022, segundo o qual a interrupção da prescrição em razão da apuração do fato pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Os atos tratados nestes autos foram objeto de apuração e apreciação por comissão de apuração da Petrobras, instituída pelo DIP DE&P-251/2015, de 15/12/2015, constituindo, assim, ato de apuração praticado antes de decorrido o prazo de 5 anos contados dos fatos aqui examinados, que ocorreram entre 2010 e 2012. 



    Assim, não se consumou a prescrição quinquenal, interrompida inicialmente por ato de apuração da própria Petrobras, e na sequência por diversas deliberações deste Tribunal, nem tampouco a intercorrente, não tendo havido período em que o processo tenha ficado parado por mais de 3 anos sem movimentação.” (eDOC 10, p. 8-9)



    Em seguida, no entanto, foi prolatado o Acórdão nº 1.068/2025, que negou provimento a diversos pedidos de reexame apresentados na Representação nº 004.997/2018-2, dentre os quais o recurso da impetrante, consignando o seguinte acerca da ocorrência da prescrição:



    “III.1. Da prescrição da pretensão punitiva, do contraditório e da ampla defesa 



    39. Inicialmente, os recorrentes alegam o transcurso de prazo superior a cinco anos entre as datas dos fatos ora em exame, ocorridos entre 2010 e 2012, e a realização de suas audiências, ocorridas em 2020. 



    40. Defendem que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data da ocorrência do ato ilícito. Assim, no que se refere à segunda contratação do Banco Santander, sustentam que a contagem deveria iniciar-se em 3/3/2010, data da propositura do ato pelo então Diretor de Finanças. No que tange à contratação das 28 sondas com um mesmo grupo econômico, alegam que o marco inicial deveria ser 9/2/2012, em que teria ocorrido a suposta omissão da Diretoria Executiva. 



    41. Ainda, afirmam que, nos termos dos precedentes colacionados em suas defesas, os atos praticados pela Administração antes da notificação do acusado não interromperiam a prescrição. Ademais, sustentam que eventual ato de investigação dos fatos que não contenha medidas inequívocas de apuração de condutas individualizadas e imputadas ao responsável não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU. 



    42. Por fim, Jorge Luiz Zelada argumenta que não houve individualização de sua conduta no Relatório da CIA da Petrobras, razão pela qual o documento não poderia ser utilizado como marco interruptivo em seu desfavor. 



    43. A propósito das arguições, endosso o exame efetuado pela AudRecursos, que, neste tópico, contou com a anuência dos seus dirigentes(peça 521, p. 14-24). 



    44. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União considera que, em representação originada de fiscalização, como no presente caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data em que foi produzido o respectivo relatório de fiscalização, por ser a data do conhecimento das irregularidades: 



    “Em representação originada de fiscalização realizada pela CGU, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data em que foi produzido o relatório de fiscalização pelo órgão de controle interno (art. 4º, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022), e não a data de recebimento da representação pelo TCU (art. 4º, inciso III, da Resolução TCU 344/2022).” (Acórdão 2506/2023-Plenário, Ministro Antonio Anastasia). 



    45. Desta forma, nos termos da Resolução-TCU 344/2022 o termo inicial da prescrição para o presente processo deve ser dado pela data em que foi produzido o relatório de fiscalização pela Comissão Interna de Apuração de Irregularidades no Projeto Sondas: 15/4/2016 (peças 5-9). 



    46. Passado o exame do marco inicial, os atos objetivos subsequentes inequívocos de apuração dos fatos interrompem a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em relação a todos, de forma indistinta, mesmo nos casos em que ainda não tenha ocorrido a identificação dos responsáveis pelas irregularidades objetos da investigação. 



    47. Reconheço que o Supremo Tribunal Federal ainda não apresenta uma posição absolutamente uniforme sobre o tema. Contudo, há diversos precedentes da Corte Suprema que sustentam a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, ainda que não tenha havido a notificação pessoal do responsável. Um exemplo disso é o julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança 37.913, no qual se consignou que:



    “Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021.” 



    48. A distinção entre a identificação do fato e a apuração da autoria é essencial, haja vista que a definição de responsabilidades nem sempre é evidente, exigindo um aprofundamento da atividade investigativa. Não é incomum que os elementos capazes de demonstrar a existência de responsáveis só sejam analisados em momento processual mais avançado. Isso evidencia que a apuração do fato constitui um marco objetivo de interrupção da prescrição, independentemente da ciência do causador. 



    49. Destarte, esta Corte de Contas adota o entendimento de que não apenas os atos de chamamento pessoal (como citação, audiência e oitiva) interrompem a prescrição, mas também aqueles que configuram atos inequívocos de apuração, conforme disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022. Esses atos possuem natureza objetiva e têm o condão de interromper a fluência do prazo prescricional em relação a todos os possíveis responsáveis, mesmo que não tenham sido cientificados individualmente. Esse entendimento encontra respaldo em diversos precedentes desta Corte, como o Acórdão 2.643/2022-Plenário, relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman, e o Acórdão 2.219/2023-2ª Câmara, relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 



    50. Após o início do prazo prescricional, ocorreram diversos atos inequívocos de apuração dos fatos, seguidos de atos de notificação pessoal dos responsáveis (de natureza subjetiva), como muito bem delineado pela AudRecursos (peça 521, p. 20-22, reproduzido no relatório que acompanha este voto e sumariado na tabela a seguir:



    51. Portanto, analisando-se a sequência de atos processuais elencados na tabela acima, constata-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva para nenhum dos responsáveis apenados por meio do Acórdão 820/2023-Plenário, nos termos da Resolução-TCU 344/2022. 



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência, ou não, da prescrição no caso em comento. 



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS nº 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS nº 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE nº 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE nº 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE nº 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); A nº gR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012). 



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE nº 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE nº 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (RE nº 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso) 



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário. 



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).



     Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade. 



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como concluiu a Corte de Contas.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    Em igual sentido, dentre vários: MS nº 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS nº 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução nº 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução nº 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.” 



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução nº 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. 



    É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inapta